Tribunal: TJSP
Processo: 1013618-56.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Transporte de coisas – Ação de reparação de danos materiais – Ofensa à coisa julgada não caracterizada – Presença de interesse processual – Contratação de seguro sem a cláusula DDR (dispensa de direito de regresso) – Ato culposo da ré – Presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil – Sentença mantida – Majoração da verba honorária advocatícia – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013618-56.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JBS S/A, são
apelados TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA e TRANZILOG
OPERADORA LOGÍSTICA LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013618-56.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 2/6
Apelação no 1013618-56.2018.8.26.0004
Comarca de São Paulo 42a Vara Cível
Apelante: JBS S/A
Apeladas: Transportes e Armazenagem Zilli Ltda.;
Tranzilog Operadora Logística Ltda.
Voto no 33.557
Transporte de coisas Ação de reparação de danos materiais
Ofensa à coisa julgada não caracterizada Presença de interesse
processual Contratação de seguro sem a cláusula DDR (dispensa
de direito de regresso) Ato culposo da ré Presença dos
requisitos ensejadores da responsabilidade civil
Sentença
mantida Majoração da verba honorária advocatícia Recurso
não provido.
Ação de reparação de danos materiais julgada procedente,
adotado o relatório da r. sentença (fls. 1.139/1.142). Embargos declaratórios
rejeitados (fls. 1.145/1/157 e 1.158).
Em apelação (fls. 1.160/1.187), a ré alegou: (a) falta de
interesse processual e ofensa à coisa julgada, afirmando que nas ações
preteritamente manejadas restou devidamente analisado, discutido, instruído e
decidido acerca da responsabilidade das autoras pelo ressarcimento à
seguradora, por não terem demonstrado nos referidos autos qualquer excludente
de responsabilidade pelos sinistros ocorridos que afastassem as obrigações, de
modo que não se afigura hipótese de aplicação da cláusula DDR, uma vez que
há previsão na apólice de seguro a exceção ao não exercício do direito de
regresso em sinistros indenizados pela seguradora quando decorrente de “ato
ilícito doloso ou por culpa grave equiparados ao dolo ou má-fé praticados pelo
transportador e/ou seus prepostos”, e, assim, ainda que fosse incluída a cláusula
DDR, as autoras seriam responsáveis pelo ressarcimento à seguradora; (b)
prescrição da pretensão condenatória, nos termos dos arts 189 e 206, § 3°, inc.
V, do Código Civil, cujo termo inicial deve ser considerado a data de 02 de julho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013618-56.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 3/6
de 2013, quando as autoras tomaram ciência do suposto ato ilícito; (c)
aplicabilidade do art. 10, da Circular SUSEP 354/07 e Dec. 61.867/67, que
regulamenta os seguros obrigatórios previstos no art. 20, do Dec. Lei 73/66,
preconizando que ainda que as autoras fossem incluídas na cláusula DDR, tal ato
não afastaria a necessidade de se precaverem e efetivarem o contrato de seguro
obrigatório. Requereu o provimento do recurso para a reforma da r. sentença
para extinção do processo sem resolução do mérito, ou, então, para a
improcedência da ação.
Houve resposta (fls. 1.194/1.206).
Eis o relatório.
As apeladas Transportes e Armazenagem Zilli Ltda. e Tranzilog
Operadora Logística Ltda. ingressaram com ação de indenização por danos
materiais em face da apelante JBS S/A. Alegaram na inicial, em resumo, que são
empresas do mesmo grupo econômico denominado Grupo TZL, e foram
contratadas pela ré para transporte de carga com apólice de seguros, de modo
que para cada frete o valor inerente ao seguro era descontado do valor final a ser
recebido pelo transporte, e, além disso, visando proteger o transportador, ré
concedia a Carta DDR (dispensa de direito de regresso), de modo a implicar
proibição da seguradora se sub-rogar no direito da empresa embarcadora e
buscar o ressarcimento dos valores pagos pelo sinistro. Apregoaram que a
concessão desta carta se afigura indispensável para a realização dos transportes
quando o seguro é contratado pelo embarcador, pois considerando a
responsabilidade objetiva do transportador independentemente da culpa pelo
sinistro, em todos os casos a seguradora poderia se sub-rogar no direito da
proprietária da carga e ingressar com ação em face da empresa de transportes
visando a restituição do valor pago ao contratante do seguro, acrescentando que
a não apresentação da carta DDR seria como se não houvesse seguro, pois
ainda que a seguradora pagasse o valor do sinistro em um primeiro momento,
posteriormente utilizaria a responsabilidade objetiva do transportador para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013618-56.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 4/6
obtenção da restituição do valor devido, e, assim o valor do prejuízo sempre seria
custeado pela empresa de transportes, de modo que se considerado for o alto
valor das mercadorias (média de R$200.000,00 por carga), não seria vantajoso
ao transportador arriscar prejuízo desta magnitude para realizar fretes de valores
unitários entre R$3.000,00 a R$15.000,00. Aduziram que diante dos milhares de
fretes que prestaram à ré no ano de 2011, ocorreram três sinistros
consubstanciados por tombamento das carretas, de modo que não houve
perdimento da carga, mas sim saque de parte de seu conteúdo, o que possibilitou
a recuperação da parte não furtada, no entanto, em que pese a seguradora não
detectasse qualquer agravamento do risco, foram obrigadas a ressarcir a
seguradora mediante três processos judiciais de ações de regresso no valor total
de R$683.112,48, pois a ré não as incluiu na cláusula DDR, fato que a própria
admitiu ao apontar erro operacional. Pediram com base no arts. 186 e 927,
ambos do Código Civil, a procedência da ação para condenação da ré ao
pagamento da referida quantia, com os encargos da mora.
Após contestação (fls. 1.080/1.109) e respectiva manifestação
(fls. 1.120/1.129), seguiu-se a r. sentença de procedência da ação, condenada a
ré ao pagamento da quantia descrita na inicial a título de reparação de danos
materiais, com correção monetária dos desembolsos e juros de mora da citação,
além do pagamento das despesas do processo e verba honorária advocatícia de
10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 1.139/1.142).
Afasta-se de imediato a objeção de ofensa à cosa julgada,
porquanto não se verifica das ações de regresso e a presente as mesmas partes,
causas de pedir e pedidos, à luz do art. 337, § 2°, do Código de Processo Civil,
bastando para tal conclusão mera análise das causas, ainda que de modo
superficial. Ademais, assiste interesse processual às autoras (CPC, art. 17)
porquanto a ré ofereceu resistência à pretensão jurisdicional, e é o que basta
para apreender a necessidade das autoras de proporem a ação, que se afigura
útil do ponto de vista prático, à luz do binômio necessidade-adequação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013618-56.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 5/6
Não prescreveu a pretensão condenatória, pois o marco inicial
do lapso de três anos (CC, art. 206, §3°, inc. V) deve ser contado do momento do
efetivo prejuízo, vale dizer, da condenações mencionadas nos processos judiciais
(ações de regresso), à luz do art. 189, do Código Civil: “violado o direito, nasce
para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que
aludem os arts. 205 e 206”. Nessa linha de raciocínio, não há se falar em
consumação do prazo prescricional, uma vez que a presente ação foi proposta
em 15 de outubro de 2018, menos de dois anos das decisões condenatórias
transitadas em julgado, que ocorreram em 2017 e 2018, como se vê da
documentação anexada com a inicial (fls. 317, 599 e 984).
Em nenhum momento a ré impugnou o fato deduzido na inicial
de que por falha operacional própria deixou de incluir as autoras nas cláusulas
DDR, tanto assim que jamais impugnou o documento de fl. 4 da inicial, mediante
o qual assumiu “total e completa responsabilidade pelo contrato de seguro de
transporte de suas cargas, isentando os transportadores de responsabilidade“.
Diante desse quadro, e independentemente de contratação de seguro
obrigatório, por tal ato ilícito a ré deve ser obrigada a ressarcir as autoras, como
de rigor, na forma do arts. 186 e 927, do Código Civil, presentes o ato ilícito
culposo, o dano material e o nexo causal, requisitos ensejadores da
responsabilidade civil subjetiva.
Note-se que se a referida cláusula DDR estivesse vigendo,
caberia à seguradora demonstrar nas ações de regresso fatos que ainda assim
ensejariam responsabilização das autoras (dolo, por exemplo), o que, convenha-
se, afigurar-se-ia tarefa bem diferente e mais árdua do que simplesmente alegar
responsabilidade das autoras com base na teoria da responsabilidade objetiva, o
que ocorreu sem a presença da cláusula DDR, como de rigor, porque neste caso
a situação se inverteu, e as autoras assumiram o encargo de demonstrar
excludentes de responsabilidade consistentes em caso fortuito, força maior e
culpa exclusiva da vítima. Logo se percebe que não é caso de invocar as
decisões proferidas naqueles processos judiciais nem mesmo como paradigmas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013618-56.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 6/6
já afastada a coisa julgada , porque as situações não encontram pontos de
contato ou parâmetros de comparação.
Mais, seria desnecessário acrescentar.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à apelação,
majorada a verba honorária para o equivalente a 15% sobre o valor atualizado da
causa (CPC, art. 85, § 11).
Gil Coelho
Relator